Tribunal: TJES
Processo: 5012869-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012869-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RIESLLEY RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012869-08.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RIESLLEY RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
FRAÇÃO REFERENTE A
P
ERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE D
O
MAGISTRAD
O
. RESPEITO AOS PARÂMETROS LEGAIS.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados a agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos, apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.
Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que inobserva os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.
3.
Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.
4.
A perda dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que se verifica na hipótese dos autos. A Lei de Execuções Penais não fixa qualquer marco limitador quando dispõe que o magistrado poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012869-08.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RIESLLEY RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RIESLLEY RIBEIRO DOS SANTOS,

contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a falta grave praticada pelo agravante, determinou a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e a perda de 1/4 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da falta grave, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto. Por fim, requer a nulidade da decisão, relativamente à decretação da perda dos dias remidos, por ausência de fundamentação.

Revendo os autos, pode-se observar que a ora agravante respondeu aos procedimentos administrativos disciplinares nº 68/2022 e 10/2023, tendo em vista que, no dia 12/12/2022, enquanto cumpria pena na Penitenciária de Segurança Média de Colatina - PSMECOL, teria entrado em luta corporal com o também detento, Gabriel Neves Falke e no dia 10/01/2023, praticou atos de indisciplina durante o procedimento de revista nas celas E03 e E04, saindo do procedimento e causando tumulto, com linguagem e comportamento agressivo.

Consta ainda do Procedimento Administrativo Disciplinar que no PAD n.º 68/2022 os presos envolvidos não acataram as ordens dos policias penais para que encerrassem a briga, sendo necessário uso de material menos letal contra eles, enquanto no PAD n.º 10/2023, apesar de advertido verbalmente pelos inspetores, foi necessária a utilização de material menos letal com o objetivo de finalizar a alteração entre Rieslley e Gabriel de GL-108/E MED para acalmar o agravante e evitar possíveis agressões e novas desordens.

Após a regular tramitação dos PADs, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi mantido o regime prisional fechado, interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios e determinada a perda de 1/4 dos dias remidos.

Ainda que o agravante, ao ser ouvido, negue os fatos que lhe são imputados, alegando que na primeira ocasião apenas se defendeu de injustas agressões sofridas por parte do preso Gabriel Neves Falke e, na segunda, não teria agido com agressividade na presença dos servidores, as declarações dos agentes públicos envolvidos nas ocorrências e dos demais internos presentes no momento da revista realizada no dia 10/01/2023, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento do reeducando nos fatos descritos nos Procedimentos Administrativos Disciplinares ora em análise.

Como mencionado, as atas do Conselho Administrativo Disciplinar referentes aos PADs narram a necessidade do uso de spray de pimenta para conter o agravante.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que “
inobservar os deveres previstos nos incisos II
e V
, do artigo 39, desta Lei”.

Vejamos o disposto nos incisos II e V, do referido art. 39, da LEP:

“
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...);

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

(...);

V
- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

(...)”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Por fim, passo a análise do pedido relativo a ausência de fundamentação idônea na fixação da fração de 1/4 (um quarto), correspondente à perda dos dias remidos, em possível afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, o MM. Juiz determinou a manutenção de seu regime prisional fechado, o reinício do prazo de contagem de novos benefícios a partir da data da falta e a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Por sua vez, a defesa alega que a decisão padece de nulidade, pois o douto magistrado deixou de apresentar fundamentação idônea ao fixar a fração de 1/4 (um quarto), correspondente à perda dos dias remidos, em ferimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, não possui provimento qualquer mácula, vez que foram consideradas como negativas 03 das 06 circunstâncias previstas no art. 57 da Lei de Execuções Penais, quais sejam, a natureza dos fatos, a pessoa do faltoso e o tempo de prisão, entendendo como adequada a fixação da fração no patamar utilizado pelo Juízo da Execução.

Assim, utilizou o magistrado sua margem de discricionariedade conferida pela norma, explanando argumentos válidos que justificaram o patamar escolhido. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que se verifica na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 509.270/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”.

Desta forma, a aplicação da fração de 1/4 está devidamente fundamentada, em total consonância com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.